Tribunal: TJPA
Processo: 0030812-87.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030812-87.2007.8.14.0301

APELANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

APELADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INEXISTENTE.

OMISSÃO PERCEBIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA CONFORME TRIPLO REQUISITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Percebida a ausência de disposição sobre a recomposição da verba honorária sucumbencial recursal,

atrai-se a omissão no julgado que deve ser sanada à lume da compreensão do STJ para
a cifra.

2
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0030812-87.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTONIO FLÁVIO PEREIRA AMÉRICO – OAB/PA. 4.905

EMBARGADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO V. MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
em face de Acórdão de ID. 20619908, que conheceu do Apelo interposto por
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
e deu-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID. 20901017, olvidou-se o tema:
disposição da verba honorária sucumbencial
.

Intimada a contraminutar (ID. 20910044) ao ID. 21259612 certificou a inexistência de contraminuta
.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0030812-87.2007.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTONIO FLÁVIO PEREIRA AMÉRICO – OAB/PA. 4.905

EMBARGADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO V. MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que assiste razão ao Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 20619908, não recompôs e majorou a verba honorária sucumbencial
a ser paga por
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

aquando da sucumbência recursal.

De fato, há de ser recomposta e majorada a verba.

Em sentença (ID.
2131901
) assim foi disposto:

“(...) Condeno, nos termos do art. art. 85, §2°, todos do CPC, o Embargado em custas processuais, se existirem, e honorários advocatícios, em 10%, sobre o valor da causa, em favor do Embargado. (...)”

Contudo, com o julgamento do Apelo o resultado foi invertido, dando-se a procedência do pedido dos Embargos de Terceiros, o que, por sua vez, atrai a sucumbência para o Embargado.

Entrementes ainda, que não basta apenas o trabalho adicional, mas sim a cumulação de outros três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 09 de junho de 2017.
Primeiro requisito
atendido.

Recursos de
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

provido.
Segundo requisito
atendido também.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este também está percebido, eis que pela via da decisão de ID. 2131901, houve condenação.

Proporcionalmente, à lume do disposto art. 85 §2º do CPC e do cotejo fático expressado na lide, o zelo de ambos os causídicos e ainda, se tratando desta localidade, vejo que em atenção ao manejo recursal que reverberou todos os pontos da Sentença, tenho por acrescer mais 3% (três porcento) de verba sucumbencial, para que chegue ao total de 13% (treze porcento) do valor da condenação.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
DAR-LHES
provimento, integrando a Acórdão com o seguinte excerto na parte dispositiva:
“Majora-se, ex vi art. 85 §11 do CPC, a verba honorária sucumbencial para que seja ao total, 13% (treze porcento) do valor da causa, à lume dos critérios do
art. 85 §2º do CPC.
, devidas, agora, pelo Recorrido”

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024